Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DE RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a parte autora perceberia rendimentos mensais considerados elevados e não teria comprovado impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.
2. A recorrente sustenta possuir renda líquida inferior a dez salários-mínimos e afirma que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, além de apontar risco de extinção prematura do processo diante da exigência imediata de recolhimento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante da renda comprovada e dos parâmetros normativos aplicáveis à aferição da hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal assegura a assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, como instrumento de efetivação do acesso à justiça e da igualdade material.
5. Os arts. 98 e 99 do CPC estabelecem presunção relativa da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, admitindo o indeferimento do benefício quando existirem elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para suportar as despesas do processo.
6. A concessão da gratuidade de justiça deve observar a realidade econômica do caso concreto, evitando tanto o cerceamento do acesso à jurisdição quanto o uso indevido do benefício por quem possui condições de arcar com os encargos processuais.
7. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixa como parâmetro objetivo para caracterização da hipossuficiência a renda mensal de até cinco salários-mínimos, critério reiteradamente adotado pela jurisprudência do TJDFT.
8. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que a parte autora aufere renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, após os descontos compulsórios, inexistindo elementos que indiquem capacidade econômica suficiente para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
9. A concessão do benefício não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, mas apenas suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, pelo prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Decisão reformada para conceder o benefício da gratuidade de justiça .
Tese de julgamento:
“A comprovação de renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, à luz da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.”
“A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99 do CPC é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias econômicas do caso concreto.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, LXXIV.
CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, e 99.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2085805, Agravo de Instrumento 0748681-17.2025.8.07.0000, Des. Arquibaldo Carneiro Portela – 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 2102002, Agravo de Instrumento 0700454-59.2026.8.07.0000, Des. Antonio Fernandes da Luz – 6a Turma Cível.